Tribunal: TJDFT
Processo: 0014044-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014044-75.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA BETER S A, DANLUZ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, JONAS FELIX DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator